Tribunal: TJSP
Processo: 0097377-88.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
INJÚRIA RACIAL – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Conduta típica e antijurídica - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório – Condenação mantida – Pena, regime e substituição por restritiva de direitos bem fixados – Recurso desprovido (voto no 42742).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0097377-88.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
PIMENTEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097377-88.2018.8.26.0050 -Voto no 42742
2
VOTO No: 42742
APEL No: 0097377-88.2018.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
APTE...: JULIANA PIMENTEL DA SILVA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
INJÚRIA RACIAL Quadro probatório que se mostra seguro e
coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Conduta
típica e antijurídica - Ausência de dúvida que justifica o édito
condenatório Condenação mantida Pena, regime e substituição
por restritiva de direitos bem fixados Recurso desprovido (voto
no 42742).
A r. sentença de fls. 147/150, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para
condenar
JULIANA
PIMENTEL
DA
SILVA
ao
cumprimento da pena de 01 ano de reclusão, no regime
aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso
legal, por infração ao artigo 140, § 3o, do Código
Penal, substituída a pena corporal por restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, deferido o recurso em
liberdade.
Irresignada, recorre a ré buscando a
absolvição, diante da atipicidade da sua conduta,
eis
que
não
demonstrado
o
elemento
subjetivo
necessário à caracterização do tipo penal em apreço
(fls. 156/160).
Recurso processado e respondido, com
manifestação do Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do pedido (fls.
165/175 e 185/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097377-88.2018.8.26.0050 -Voto no 42742
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Foi a ré processada e condenada porque,
segundo a denúncia, no dia 15 de outubro de 2018,
por volta das 18h55, no interior do nosocômio
situado na Avenida Nazaré, no 28, nesta capital,
injuriou Ivaldo Duarte de Araújo, ofendendo-lhe a
dignidade e o decoro, mediante a utilização de
elementos referentes à sua raça, qual seja, negra.
Segundo apurado, na data dos fatos, a
vítima, que trabalha como vigilante no Pronto
Socorro
Ipiranga,
estava
em
serviço
quando
a
acusada, então presente no local, perguntou-lhe
sobre atendimento médico, ao que a vítima lhe
informou que chamaria um médico para atendê-la.
Juliana, então, passou a ofender a
vítima,
utilizando
termos
depreciativos
em
referência à sua etnia negra, aduzindo verbalmente,
em alto e bom tom: “é macaco, pronto, acabou! Eu
também tenho um filho pardo. Eu sou mãe de preto. Eu
sou mãe de preto! É preto. Preto que nem você, não é
azulado que nem .... é preto”.
Os policiais militares foram acionados
para atender ocorrência no local dos fatos, onde se
depararam com Ivaldo, que alegou ter sido vítima de
injúria racial por uma das pacientes do nosocômio, a
ré Juliana, que por sua vez apresentou aos policiais
comportamento bastante agressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097377-88.2018.8.26.0050 -Voto no 42742
4
O ofendido, ademais, havia gravado a
cena em questão em vídeo, fazendo uso de seu
aparelho celular.
Os agentes da lei assistiram ao vídeo
no qual é possível ver e ouvir claramente quando
Juliana ofende a vítima, lhe chamando de “macaco”,
“preto”, entre outros impropérios.
Diante disso, Juliana foi conduzida ao
distrito policial, sendo autuada em flagrante.
A
materialidade
delitiva
está
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.
01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de
exibição e apreensão (fls. 10), e pelo laudo
pericial da mídia digital (fls. 52/58).
A
autoria,
por
sua
vez,
emerge
cristalina do conjunto probatório oral amealhado.
Silente em fase administrativa (fls.
13), a acusada, apesar de devidamente citada (fls.
110) e intimada (fls. 121), deixou de comparecer em
juízo para ofertar a sua versão dos fatos, sendo
decretada a sua revelia (fls. 133).
A vítima Ivaldo, na polícia, descreveu
que estava de serviço no Hospital Ipiranga quando a
ré, aparentando desequilíbrio mental, lhe perguntou
sobre atendimento médico; ao informar à acusada que
iria chamar um médico para atendê-la, Juliana passou
a lhe ofender, o chamando de “macaco” e “preto”
(fls. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097377-88.2018.8.26.0050 -Voto no 42742
5
Em juízo, o ofendido tornou a confirmar
as ofensas contra ele proferidas. Disse que Juliana
ingressou no hospital, ocasião na qual a orientou a
passar pelo setor de triagem; na sequência, Juliana
tornou a lhe procurar, cobrando pelo atendimento, já
bastante exaltada. Preferiu se afastar; no entanto,
a acusada mais uma vez veio em sua direção, chamando-
o de “macaco” e “preto”, sendo que um colega gravou,
com seu aparelho celular, as ofensas proferidas. Ao
final, disse ter se sentido ofendido com as palavras
da acusada, já que, apesar da ré ter brigado com
todos, usou a palavra “macaco” apenas contra o
ofendido (mídia digital).
A corroborar as suas palavras, temos o
depoimento do policial militar Rafael Barros, que,
em atendimento à ocorrência, se deparou com a
acusada,
bastante
exaltada,
momento
em
que
o
ofendido lhe mostrou as imagens gravadas no seu
aparelho celular, nas mais aparecia Juliana xingando
Ivaldo (mídia digital).
No mesmo sentido, o depoimento do
policial militar Ismael da Costa, ofertado apenas em
solo
policial,
confirmando
que
Juliana
estava
bastante exaltada, sendo que o vídeo apresentado
pela vítima mostrava claramente a ré o chamando de
“macaco” (fls. 03).
Por fim, o laudo pericial de fls. 52/53
atesta com segurança a prática delitiva, comprovando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097377-88.2018.8.26.0050 -Voto no 42742
6
que a ofendida bradou ao ofendido: “é macaco,
pronto, acabou! Eu também tenho um filho pardo. Eu
sou mãe de preto. Eu sou mãe de preto! É preto.
Preto que nem você, não é azulado que nem .... é
preto”.
E dos seguros relatos ofertados não se
demonstrou qualquer motivo que teriam a vítima e
testemunhas para prejudicar a acusada, imputando-
lhe, injustamente, falso crime.
Vê-se assim que suficiente o conjunto
probatório a justificar a responsabilização de
Juliana pelo crime de injúria racial, eis que
seguramente
demonstrado
que
ela
proferiu
as
expressões “macaco” e “preto” à vítima, com o
inequívoco propósito de ofendê-lo e humilhá-lo, em
razão da cor de sua pele, sendo extreme de dúvidas o
caráter ofensivo e vexatório das expressões.
Sendo evidente que a ré se utilizou de
palavras com carga pejorativa e referentes à raça e
cor da pele do ofendido, com intuito de depreciá-lo,
ofendendo sua dignidade, sua honra subjetiva, sua
conduta se mostra perfeitamente inserida no tipo do
artigo 140, § 3o, do Código Penal.
Ausente inconformismo pontual, é de se
ver que a dosimetria da pena, fixada no mínimo legal
de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
no
piso,
decorre
de
criteriosa
análise
e
individualização, assim como a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097377-88.2018.8.26.0050 -Voto no 42742
7
corporal por restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo, e imposição do regime aberto para caso de
descumprimento da pena alternativa, não havendo
qualquer reparo a ser implementado na r. sentença.
Ante todo o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
É como voto.
Newton Neves
Relator